Tribunal: TCU
Processo: 037.342/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região em face do Acórdão 3.308/2024 - 1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região em face do Acórdão 3308/2024-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, para conceder registro tácito ao ato SISAC 20784805-04-2012-000002-9; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdãos 3776/2023 - 1a. Câmara e 3.308/2024 - 1a Câmara; 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante e à interessada.